Tribunal: STF
Processo: RE 1308392
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONCILIADORES E JUÍZES LEIGOS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUXILIARES DA JUSTIÇA. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS. TEMA 551. RE 1.066.677. ALEGADA APLICABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.